Tribunal: STF
Processo: HC 245925
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO POLICIAL EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos agiram depois de os acusados, o paciente e a corré, desobedecerem a ordem de parada em uma fiscalização de rotina (blitz), momento em que se iniciou longa perseguição. Na sequência, o paciente deixou a corré na frente da residência dela, porém, ao descer da motocicleta em que estavam, ela caiu; levantou-se rapidamente e tentou correr para o interior do imóvel, arremessando uma bolsa por cima do muro. Em busca pessoal, os policiais localizaram uma pequena porção de maconha e R$ 20,00, além de um aparelho celular. No interior da bolsa, havia R$ 1.300,00 em notas diversas, além do controle remoto daquela residência e uma pequena porção de cocaína. Diante desses indícios da prática de crime, os policiais militares acompanharam a corré até o interior do imóvel, onde encontraram mais quantia em dinheiro. No total foram apreendidos cerca de 124g de cocaína; uma porção de maconha; a quantia de R$ 5.732,00 em dinheiro; uma porção de droga; e R$ 1.300,00.



    II – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).



    IV – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “[s]e um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    V – Agravo regimental improvido.